Tribunal: STF
Processo: RE 1563106
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEÇÃO. TEMA RG Nº 1282. AUSÊNCIA DE REFLEXOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA – CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, INCISO III, DO CPC/15 – PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL - ORIENTAÇÃO ADVINDA DO EGRÉGIO STF - RE 643.247/SP – ADI Nº 4.441/MG – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 113, IV, DA LEI 6.763/75. - Nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC/15, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. O egrégio STF firmou posicionamento no sentido de que a segurança pública, em cujas atividades estão inseridas a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo a criação de taxa para tal fim. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Ente Público em tal campo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.441/MG, declarou a inconstitucionalidade do art. 113, IV, da Lei Estadual nº 6.763/75, com a redação dada pela Lei nº 14.938/2003.” (e-doc. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, e ao art. 102, § 2º, da Constituição da República. Afirma que a exigência tributária em disputa deve prevalecer até a conclusão do julgamento da ADI nº 4.411/MG, respeitando-se a modulação de efeitos que estava pendente de julgamento à época. Insiste na constitucionalidade da taxa de combate de incêndio mineira (e-doc. 11).



    4. Num primeiro momento, a Corte de origem inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 13). Tal decisão foi posteriormente reconsiderada e, em novo juízo de admissibilidade, foi admitido o recurso extraordinário, no qual a Vice-presidência da Corte mineira aponta a existência de fundada dúvida sobre a possibilidade de o julgamento do Tema nº 1.282 do ementário da Repercussão Geral afetar processos como este, “mormente porque a decisão que declarou a inconstitucionalidade de tal exação, proferida no julgamento da ADI nº 4.411/MG, já transitou em julgado“ (e-doc. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não merece seguimento.



    6. O acórdão recorrido está em conformidade com o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.411/MG, na qual foi declarada a inconstitucionalidade da taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndio prevista na Lei estadual nº 6.763, de 1975, com a redação conferida pela Lei nº 14.938, de 2003, ambas do Estado de Minas Gerais.



    7. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra tal decisão, foi realizada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ficando assim resumido o pronunciamento do Plenário desta Corte:



    “Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.“



    (ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 03/08/2023).



    8. A presente ação foi ajuizada em 25/01/2019 (e-doc. 1, p. 21), sendo, portanto, bem anterior à publicação da ata de julgamento do mérito da citada ADI nº 4.411/MG, ocorrida em 1º/09/2020. Assim, está abrangida pela exceção estabelecida quanto aos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que foram ressalvadas “as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data”.



    9. Entendo relevante destacar que, no recente julgamento do Tema nº 1.282 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal Federal debruçou-se novamente sobre a temática da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndio, inclusive mencionando a ADI nº 4.411/MG.



    10. Na oportunidade, após apontamentos acerca da existência de diferentes decisões do STF sobre a questão de fundo, concluiu o Pleno desta Corte por fixar a tese de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.



    11. Esse julgamento, entretanto, não afetou a inconstitucionalidade da norma mineira objeto da ADI nº 4.411/MG, conforme expressamente esclarecido pelo Pleno desta Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do leading case do referido tema. Confira-se:



    “Por fim, passo a tratar do possível reflexo do acórdão embargado em relação à taxa de prevenção e combate a incêndio declarada inconstitucional na ADI nº 4.411/MG. 



    Entendo que os julgados mais recentes dão conta de que o presente tema de repercussão geral não impactou a decisão nessa ação direta. Com efeito, mesmo depois do reconhecimento da repercussão geral (decisão de 8/11/23, DJe de 1º/12/23), o Tribunal continuou aplicando, em diversos casos envolvendo a taxa de prevenção e combate a incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais, o entendimento firmado na citada ação direta e a respectiva modulação dos efeitos. Cito, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl nº 72.007/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/2/25; ARE nº 1.499.365/MG, Rel. Min. Flávio Dino , DJe de 22/11/24; RE nº 1.513.259/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/9/24; RE nº 1.513.045/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/9/24; RE nº 1.506.753/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/8/24; ARE nº 1.479.665/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/24; ARE nº 1.492.773/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/24. Há, ainda, julgado do Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, que vai na mesma direção:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 473.611/MGAgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24).



    Reitero, portanto, que o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG.”



    (RE nº 1.417.155-ED/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/08/2025, p. 13/08/2025).



    12. Desse modo, não merece qualquer reparo o acórdão recorrido, consentâneo com a jurisprudência desta Corte. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator